Tribunal: TJMT
Processo: 1023058-86.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023058-86.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGINA HELENA BARROSO GARCIA MARTINS - CPF: 181.186.151-20 (APELADO), VITOR CORREA LANDIN - CPF: 034.383.131-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM TRANSAÇÃO PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. DISPONIBILIZAÇÃO NÃO SOLICITADA DE CRÉDITO PESSOAL. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por REGINA HELENA BARROSO GARCIA MARTINS, declarou inexistente débito referente a transação
PIX
fraudulenta no valor de R$ 9.499,00, condenando o banco ao pagamento de R$ 3.177,24 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se o banco apelante deve responder pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude na transação
PIX
e da disponibilização não solicitada de crédito pessoal; e

(ii) estabelecer se o valor da indenização fixado na sentença deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme o art. 14 do CDC.

4. A ocorrência de fraude bancária se enquadra como fortuito interno, inerente à atividade da instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 479 e no Tema Repetitivo 466, não sendo caracterizada culpa exclusiva da consumidora.

5. A transação questionada apresentou valor atípico em relação ao perfil financeiro da apelada, o que evidencia falha no dever de segurança do banco, que não adotou mecanismos adequados para impedir a fraude.

6. A disponibilização de crédito pessoal sem solicitação caracteriza prática comercial abusiva, vedada pelo art. 39, III, do CDC, impondo a responsabilidade do banco pelos danos decorrentes.

7. O dano moral se configura
in re ipsa
, sendo presumido em casos de fraude bancária, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 2.015.732/SP), especialmente quando há privação de recursos essenciais à subsistência da vítima.

8. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, revela-se proporcional à gravidade do ocorrido e ao impacto sofrido pela consumidora, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, por configurarem fortuito interno inerente à sua atividade.

2. A ausência de mecanismos adequados para detectar e impedir transações atípicas caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade da instituição financeira.

3. A disponibilização não solicitada de crédito pessoal constitui prática comercial abusiva, nos termos do art. 39, III, do CDC.

4. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico para sua configuração.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 39, III; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; STJ, REsp 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023; STJ, AREsp 2525949, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 01.03.2024; TJ/MT, RAC 10363320820218110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, j. 27.11.2024; TJ/MT, RAC 10080122520228110004, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 11/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
REGINA HELENA BARROSO GARCIA MARTINS
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
para:
a)
declarar a inexistência de débito referente ao PIX no valor de R$ 9.499,00, incluindo os valores utilizados do crédito pessoal e os encargos dele decorrentes;
b)
condenar o Requerido/Apelante ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.177,24, correspondente ao saldo subtraído da conta da Autora/Apelada; e
c)
condenar o Requerido/Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (
vide
ID. 271502442).

Em suas razões recursais de ID. 271502445, o Banco Apelante pugna a reforma do
decisum
e a improcedência da ação, sustentando, em síntese,
a)
a culpa exclusiva da Autora/Apelada na realização da transação;
b)
a ausência de comprovação do dano moral e material, bem como do nexo de causalidade;
c)

subsidiariamente
, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada ao ID. 271503352, nas quais refuta os argumentos do Apelante e pugna pela manutenção integral da sentença.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 272185359).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não foram suscitadas preliminares, nem vislumbro questões de ordem pública a serem apreciadas de ofício, motivo pelo qual
passo ao exame do mérito recursal
.

In casu
, cinge-se a controvérsia à configuração da responsabilidade civil do Banco Apelante pela transferência via
PIX
realizada fraudulentamente na conta da Apelada, bem como pela disponibilização não solicitada de crédito pessoal, e à eventual existência de danos morais e materiais a serem indenizados.

Inicialmente, cabe destacar que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme preconiza a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
"

Nesse contexto, a responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços, inclusive instituições financeiras, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Tal responsabilidade somente pode ser afastada nas hipóteses contempladas no § 3o do mesmo dispositivo:

"§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

No caso sob análise, o Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
busca se eximir da responsabilidade alegando culpa exclusiva da Apelada
REGINA HELENA BARROSO GARCIA MARTINS
, ao argumento de que a operação
PIX
é realizada mediante utilização de senha pessoal, de conhecimento exclusivo da correntista.

Contudo,
tal alegação não encontra sustentação nos elementos constantes dos autos
.

Conforme reconhecido pelo Juízo
a quo
,
a transação
PIX
no valor de R$ 9.499,00 é absolutamente atípica quando comparada ao perfil de movimentação bancária da Apelada
, que
habitualmente realizava transferências de valores entre R$ 100,00 e R$ 300,00, chegando ao máximo de R$ 1.000,00
.

A ocorrência de fraudes perpetradas por terceiros em operações bancárias configura, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno inerente à atividade desenvolvida pelas instituições financeiras, não se equiparando, portanto, à culpa exclusiva de terceiro apta a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil.

Sobre o tema, o STJ consagrou o entendimento consubstanciado no enunciado sumular n. 479,
in verbis
:

"
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
"

Esse entendimento foi ratificado no julgamento do Tema Repetitivo n. 466 pela colenda Corte Cidadã, firmando-se a tese de que "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Em decisão recente proferida no REsp 2.052.228/DF, a Terceira Turma do STJ, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, reiterou:

"(...) 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. (...)"

No mesmo sentido, recente julgado da Terceira Câmara de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça, ao analisar caso semelhante na Apelação Cível n. 1036332-08.2021.8.11.0041, sob a relatoria do eminente Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, concluiu:

"(...) A ausência de diligência por parte da instituição financeira na identificação do desvio do comportamento transacional habitual da autora idosa caracteriza, de maneira inegável, falha no dever de segurança, ao não evitar operações atípicas que indicavam possível fraude ou atividade irregular. A conduta esperada da instituição bancária, em virtude do dever de cuidado inerente ao seu papel na administração de recursos de terceiros, seria o monitoramento adequado e tempestivo, bloqueando imediatamente transações que destoassem do padrão historicamente apresentado pela autora, a fim de evitar potenciais danos de difícil reparação. (...)"

No caso dos autos,
é evidente a falha no dever de segurança da instituição financeira, que não adotou medidas suficientes para identificar e impedir a transação fraudulenta, cujo valor era absolutamente incompatível com o perfil da consumidora
.

É inconcebível que uma transferência
PIX,
cujo valor corresponde a mais de 04 vezes o valor do benefício mensal recebido pela Apelada não tenha sido detectada como suspeita pelos sistemas de segurança do Banco Apelante.

Nesse contexto, a alegação do Banco Apelante de que procedeu conforme os parâmetros contratuais se revela insuficiente para afastar sua responsabilidade objetiva, pois o risco de fraude é inerente à atividade bancária, constituindo fortuito interno.

Ademais, vale ressaltar que a disponibilização de crédito pessoal não solicitado pela consumidora, no valor de R$ 6.321,76, configura prática comercial abusiva, expressamente vedada pelo art. 39, inciso III, do CDC:

"Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;"

Desta feita, a conduta do Banco Apelante, além de revelar falha no dever de segurança, caracteriza prática comercial abusiva, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva.

No julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2525949-SE, o Ministro Moura Ribeiro, ao analisar caso semelhante, destacou:

"(...) A instituição financeira tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. (...)".

Nessa senda, considerando a responsabilidade objetiva da instituição financeira Apelante pelos danos decorrentes de fraude no âmbito de operações bancárias (fortuito interno), a demonstração de que a transação questionada foi atípica ao perfil da consumidora e a ausência de prova de culpa exclusiva desta,
impõe-se a manutenção da responsabilidade do Banco Apelante
.

Outrossim, no tocante aos
danos materiais
,
restou incontroverso que o saldo de R$ 3.177,24 foi indevidamente transferido da conta da Apelada através da operação fraudulenta
, de modo tendo em vista a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da fundamentação acima exposta,
impõe-se o dever de ressarcir integralmente o prejuízo material sofrido pela consumidora
.

Nesse particular, tenho que o valor fixado pelo juízo
a quo
, correspondente ao saldo subtraído da conta da Apelada, encontra respaldo no contexto fático-probatório dos autos, configurando adequada reparação pelos danos materiais sofridos.

No que tange aos
danos morais
, o STJ pacificou o entendimento segundo o qual a ocorrência de fraude praticada por terceiro, por si só, ocasiona dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, conforme se extrai do seguinte precedente:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBI-TOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADECIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DA-NOS MORAIS. CONFIGURADOS. (...) 10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável. (...)."
(STJ. REsp 2.015.732/SP. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 20/06/2023; destaquei).

In casu
, constato que a situação vivenciada pela Apelada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

Não se pode ignorar que a
Apelada é pessoa idosa (67 anos), viúva, dependente exclusivamente de benefício previdenciário
, e
se viu privada de parte considerável de seus recursos financeiros em decorrência da fraude
, tendo enfrentado grande dificuldade para solucionar o problema junto à instituição financeira.

A toda evidência, a falha do Banco Apelante em proporcionar a segurança que legitimamente se espera dos serviços bancários, aliada à resposta insatisfatória às reclamações da consumidora –
que foi informada de que "a conta recebedora do PIX não tinha mais saldo, não havendo mais o que fazer"
– evidentemente
gerou angústia, frustração e impotência, configurando o dano moral
.

Conforme destacado pela Segunda Câmara de Direito Privado deste egrégio Sodalício no julgamento da Apelação Cível n. 1008012-25.2022.8.11.0004, de relatoria da eminente Desa. Marilsen Andrade Addario, em caso de operações bancárias fraudulentas em que se identifica culpa concorrente, deve-se afastar o dano moral e condenar o banco ao ressarcimento dos valores indevidamente retirados da conta do correntista.

Contudo, no caso em análise,
não restou configurada culpa concorrente
,
mas sim

falha exclusiva no dever de segurança da instituição financeira
, que permitiu a realização de transação absolutamente atípica ao perfil da consumidora, além de disponibilizar crédito não solicitado, acarretando não apenas a perda financeira imediata, mas também endividamento indesejado.

Logo, entendo estar configurado o dano moral experimentado pela consumidora/Apelada, diante da privação de recursos financeiros essenciais à sua subsistência em decorrência de fraude, dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, caracterizando dano
in re ipsa
.

Quanto ao
valor da indenização
, ressai que o Juízo
a quo
fixou-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), patamar que, a meu ver, se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, à extensão do dano, ao grau de culpa da ofensora e à capacidade econômica das partes.

Nessa ordem de pensar,
entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, não comportando redução
, eis que tal valor arbitrado atende à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o dano sofrido pela vítima e desestimular a repetição da conduta lesiva pelo ofensor, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo incólume a sentença recorrida, pelos fundamentos expostos.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o limite previsto no § 2o do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025